Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711966-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: BASE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARCELINO FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerido. Chamo o feito à ordem. O caso concreto discute o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja possível alcançar a esfera pessoal dos sócios. O pedido de instauração foi liminarmente indeferido pelo Juízo de origem. A Agravante pede a intimação do sócio MARCELINO FERREIRA DE SOUZA para que este possa responder ao presente recurso, caso assim deseje. Conforme o disposto no despacho de ID 12081877, a parte Agravante foi intimada para regularizar o polo passivo do presente Agravo de Instrumento, sob pena de não conhecimento parcial do seu recurso quanto ao sócio MARCELINO FERREIRA DE SOUZA. Analisando detidamente a questão, entendo que o sócio MARCELINO FERREIRA DE SOUZA não deve compor o polo passivo do presente agravo, visto que sequer é parte no processo originário, bem como o incidente foi rejeitado liminarmente. Assim, entendo que a questão a ser analisada neste recurso se resume ao cumprimento (ou não) dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Havendo o preenchimento dos requisitos, a decisão será reformada e o sócio indicado poderá ser citado na origem, a fim de responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, torno sem efeito o despacho de ID 12505915, que tratou de intimar o Agravante para diligenciar quanto ao endereço do sócio agravado MARCELINO FERREIRA DE SOUZA, restando prejudicado o pedido formulado na petição de ID 13663711. Ante o exposto, com lastro nos arts. 17 e 932 do CPC, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e determino a exclusão do sócio MARCELINO FERREIRA DE SOUZA do polo passivo. Após o transcurso do prazo recursal, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020 15:44:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador